Tribunal: STF
Processo: ARE 1576673
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS DE ESTATUTO. SÚMULAS 279 E 454/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A embargante alega, em síntese, omissão e contradição na decisão embargada, por: (i) aplicar indevidamente a Súmula 279/STF, sustentando que a matéria é puramente de direito constitucional (Art. 5º, LXX, “b”, da CF/88) e não exige reexame fático-probatório; (ii) afastar o Tema RG nº 1.119 (ARE 1.293.130)  sob o argumento de ser “associação genérica”, restrição não prevista na Constituição, na Lei, ou na ratio decidendi do precedente, violando, ainda, os tratados internacionais de direitos humanos. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A pretensão da embargante revela o mero intuito de rediscutir o mérito do que foi decidido, finalidade estranha à via estreita dos aclaratórios.
Alegou-se omissão quanto à aplicação da Súmula 279/STF. Contudo, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revisão da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias acerca dos pressupostos de cabimento do mandado de segurança coletivo, da falta de interesse de agir ou da ilegitimidade ativa demanda inevitavelmente a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.016/2009) e o reexame do conjunto fático-probatório.
Em casos como o presente, a alegação de ilegitimidade, por se tratar de “associação genérica”, exige a análise das cláusulas do estatuto social para verificar a delimitação de sua categoria de filiados, o que se revela inviável em sede extraordinária, atraindo o óbice das Súmulas 279 (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454/STF (“simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”).
Além disso, não há contradição na aplicação da tese da repercussão geral. A decisão monocrática baseou-se em precedentes específicos desta Corte que, ao interpretar o Tema RG nº 1.119 (ARE 1.293.130), firmaram a ressalva do distinguishing para as entidades associativas de caráter genérico.
O entendimento desta Suprema Corte é claro no sentido de que: (i) o Tema nº 1.119 da Repercussão Geral não se aplica a associações genéricas, que não delimitam categoria econômica ou profissional específica; (ii) essa orientação se estende a associações cujos estatutos sociais não delimitam a categoria de filiados, como no caso da ora embargante, conforme conclusão do Tribunal de origem; (iii) a ratio decidendi do Tema 1.119 visou garantir a substituição processual plena para associações que representam categorias definidas (profissionais ou econômicas), distinguindo-se da atuação ampla e irrestrita das associações genéricas.
Assim, a decisão monocrática não inovou no ordenamento ou violou a separação dos poderes, mas, sim, aplicou a jurisprudência consolidada desta Corte ao caso concreto, o que afasta as alegadas omissões e contradições, inclusive quanto à suposta ofensa aos princípios constitucionais e tratados internacionais. A limitação se refere à legitimidade processual extraordinária (atuar como substituto em juízo) e não ao direito fundamental de associação em si.
Em complemento, colho os seguintes precedentes:

“Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Mandado de segurança coletivo. Execução de título judicial. Associação comercial de caráter genérico. Inaplicabilidade do Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas e de cláusulas de estatuto social. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento a recurso anterior, mantendo-se o entendimento sobre a ilegitimidade para execução individual de sentença coletiva em mandado de segurança por associações genéricas. 2. A agravante pleiteia a alteração da decisão impugnada, argumentando que não se configura o caráter genérico da entidade de classe e que a exclusão de associados supervenientes da possibilidade de terem retornos fiscais semelhantes reflete problemas de ordem tributária, concorrencial e constitucional, ferindo a isonomia entre contribuintes. 3. O Tribunal de origem havia concluído pela ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva, e a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar agravo de instrumento e agravo interno, afirmou que a associação é genérica, sem delimitação de categoria econômica, de grupo ou de interesses a serem defendidos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a mera reafirmação de argumentos no agravo regimental é suficiente para alterar a decisão agravada, pela qual se manteve a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.119 a associações genéricas em mandado de segurança coletivo, e se a alteração da conclusão sobre a ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva dependeria da reanálise de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. A mera reafirmação dos argumentos, sem a apresentação de qualquer novo elemento, é expediente incapaz de alterar a decisão agravada. 6. Esta Corte expressamente ressalvou a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.119 a associações genéricas, que não representam categoria econômica ou profissional específica, e a alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva no mandado de segurança dependeria da reanálise de fatos e provas. 7. A tese fixada no Tema RG nº 1.119 não se aplica a entidades associativas de caráter genérico, de modo que não se estendem os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo aos filiados que não constarem da relação nominal no momento da impetração. 8. Essa orientação jurisprudencial estende-se às associações comerciais e industriais cujos estatutos sociais não delimitam a categoria de filiados. 9. A reapreciação do quadro fático-probatório para concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem sobre a ilegitimidade processual para execução individual da sentença coletiva no mandado de segurança é inviável na via extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “O Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral não se aplica a associações genéricas, que não delimitam categoria econômica ou profissional específica. A revisão da legitimidade processual de associações genéricas para execução coletiva demanda reexame de fatos e provas, incabível em sede extraordinária.” (ARE 1562921 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 08-10-2025)”

“Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Associação genérica. Inaplicabilidade do Tema RG nº 1.119. Reexame de fatos, provas e cláusulas de estatuto. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Agravo a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acolhimento das alegações acerca das características da associação recorrente é incabível em sede extraordinária, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário cuja apreciação demanda revisão da interpretação conferida pelas instâncias ordinárias ao acervo fático-probatório e às cláusulas de estatuto social. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a aplicação da tese fixada no Tema RG nº 1.119 caso a impetrante se caracterize como associação genérica. 4. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação demanda revisão da interpretação conferida pelas instâncias ordinárias ao acervo fático-probatório e às cláusulas de estatuto social. IV. Dispositivo 5. Agravo a que se nega provimento. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso. (RE 1430442 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 30-09-2025)”

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Mandado de segurança coletivo. Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. Associações genéricas. Inaplicabilidade. Reexame do contexto probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. 1. O entendimento fixado no julgamento do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral não se aplica às associações genéricas, como a agravante, que não representa qualquer categoria econômica ou profissional específica, conforme asseverado pela Corte de Origem. Precedentes. 2. Há necessidade de reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1556474 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente